Tribunal: TJPA
Processo: 0804272-76.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804272-76.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL CARVALHO DE ARAGAO

AGRAVADO: ELIS SANDRA MORAIS PINHEIRO, JOAO BATISTA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO AUSÊNCIA DE MOTIVAÇO. ILEGALIDADE.NULIDADE DO ATO. DECISO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de recurso de agravo de instrumento com a finalidade de reformar a decisão
a quo
que deferiu medida liminar, determinando o retorno dos impetrantes às funções que exerciam no Hospital Municipal de Paragominas antes das transferências.

2.Na motivação, o agente público deve explicitar de forma fundamentada os motivos que o conduziram à elaboração do ato administrativo, devendo a Administração Pública indicar os fundamentos de fato e de direito de suas decisões, pois se trata de formalidade necessária para permitir o controle da legalidade dos atos administrativos.

3- O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo.

4.A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos.

5.Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por DANIEL CARVALHO DE ARAGAO, na qualidade de Superintendente do Hospital Municipal de Paragominas, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que deferiu o pedido liminar em sede de MANDADO DE SEGURANCA impetrado por ELIS SANDRA MORAIS PINHEIRO e JOAO BATISTA OLIVEIRA, nos seguintes termos:

“Tais ilações são suficientes para indicar, em juízo perfunctório, a ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora, impondo-se a sua correção via mandamus.
Já a incidência do periculum in mora se justifica, pois qualquer ato administrativo, que denote fortes indícios de inconstitucionalidade por atentar contra o interesse público primário e contra princípios constitucionais previstos no art. 37 da CF/88, como o princípio da impessoalidade, sua permanência no mundo dos fatos, acarreta sérios riscos a toda sociedade.
Diante disso, concedo a medida liminar pleiteada, determinando o retorno dos impetrantes às funções que exerciam no Hospital Municipal de Paragominas antes das transferências efetivadas através dos documentos de fls. 23/25 e 26/7, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária pessoal de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelo tempo que a impetrante permanecer em local diverso de sua lotação originária, após a ciência desta decisão. Intime-se e notifique-se a autoridade coatora para apresentar as informações no prazo legal (art. 7o, I, da Lei n. 12.016/2009).”.

Irresignada, a autoridade coatora interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID no 1788871), sustentando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva como autoridade coatora, esclarecendo que foi apontada como autoridade coatora apenas por ter removido os Agravados a pedido do seu superior hierárquico, qual seja, o Secretário Municipal de Saúde do Município de Paragominas, conforme atesta-se pelo Oficio 0561/2019, de modo que não detém poderes para corrigir a suposta ilegalidade, sendo, desse modo, incabível a impetração contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade indicada, ja que a segurança que vier a ser concedida tornar-se-á inexequível.

Por essa razão, requer a sua exclusão do polo passivo da lide e/ou a denegação da segurança, extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito.

No mérito, esclarece que se trata de Mandado de Segurança coletivo impetrado por ELIS SANDRA MORAIS PINHEIRO COSTA e JOAO BATISTA OLIVEIRA, alegando que laboram ha mais de 10 anos no Hospital Municipal de Paragominas. E que, em razão de fiscalizações dos Conselhos competentes, foram encontradas irregularidades na unidade hospitalar em que trabalhavam e, por esse motivo, tomaram a frente dos movimentos de sua categoria exigindo melhores condições de trabalho, e que após as reivindicações realizadas, sofreram represálias e foram perseguidos, sendo removidos para outra unidade, em afronta ao princípio da legalidade.

Defende que a realidade e outra e, para tanto, o Agravante explica que não esta fazendo nenhuma perseguição aos Agravados, tampouco a nenhum outro servidor e que desconhece a participação dos mesmos como sendo as pessoas que provocaram o COREN (Conselho Regional de Enfermagem) a fim de que fosse fiscalizado o Hospital Municipal.

Narra que no dia 06 de julho de 2018 o Conselho Regional de Enfermagem - COREN realizou visita técnica no Hospital Municipal de Paragominas, notificando que os Técnicos de Enfermagem do bloco cirúrgico e sala de parto realizavam procedimentos que não eram de sua competência profissional. Por este motivo e em atendimento ao determinado pelo COREN houve a necessidade de o hospital contratar profissionais enfermeiros obstetras e médicos para trabalharem no bloco cirúrgico. E assim foi feito, motivo pelo qual os técnicos de enfermagem que laboravam no bloco cirúrgico, por força da fiscalização ora mencionada, não puderam mais exercer a referida função dentro daquele setor, pois somente enfermeiros e médicos poderiam atuar no centro cirúrgico.

Assim, diante desse quadro, o Secretário Municipal de Saúde, por meio do Oficio SEMS 0561/2019, solicitou que fossem cedidos para aquela secretaria 04 (quatro) profissionais da área de saúde: 03 técnicos de enfermagem e 01 Enfermeiro para comporem o quadro da atenção básica, uma vez que a Secretaria Municipal de Saúde, em atendendo solicitação do COREN, teve que disponibilizar de seu quadro enfermeiros obstetras e enfermeiros generalistas para o Hospital Municipal, de maneira que houve a necessidade de o Município contratar uma enfermeira com especialização em obstetrícia, bem como remanejar 03 (três) profissionais com a mesma especialização da Atenção Básica para compor os quadros do Hospital Municipal de Paragominas.

E, por via de consequência, houve a necessidade de remanejar os Agravados do Hospital Municipal para a Atenção Básica, colocando-os a disposição da Secretaria de Saúde.

Expõe que todos esses fatos foram comunicados pessoalmente para os Impetrantes, tendo eles ciência de toda essa dinâmica, sem falar que quando houve o concurso público, não estava mencionado no Edital do referido concurso que a lotação dos Agravantes seria única e exclusivamente no Hospital Municipal de Paragominas.

Resume os fatos alegando que o remanejamento dos Agravados se deu única e exclusivamente pela necessidade de o Hospital Municipal deter em seu quatro de pessoal enfermeiros com especialização em obstetrícia e generalista, sendo os Impetrantes apenas técnicos em enfermagem.

Destaca que os Agravados, com seu remanejamento, não terão nenhuma perca salarial. E, nesse ponto, frisa acerca do argumento sobre a perda salarial referente a não realização de plantões, aduzindo que o plantão não faz parte do salário base dos Impetrantes, tendo como sua natureza o caráter indenizatório
propter laborem
.

Destaca que a Administração Municipal sempre agiu com impessoalidade no tratamento de seus servidores, respeitando todos os direitos e garantias constitucionais, agindo na legalidade e em prezando pelo interesse público.

Acrescenta que a remoção de servidor público municipal esta prevista na Lei 422/87, que trata sobre o regime jurídico dos funcionários públicos da Prefeitura Municipal de Paragominas. E, considerando referida legislação, defende que a remoção poderá ser feita de ofício e em casos que houver o interesse da Administração.

Ressalta que e cristalina a motivação que gerou a remoção dos Agravados, sendo tal ato realizado nos limites da lei, tendo em vista o interesse público e a necessidade da Administração Pública em adotar a solução mais adequada a satisfação da finalidade legal para a situação apresentada e para se manter na regularidade junto ao Conselho Regional.

Assevera que os servidores estavam exercendo a função de técnico em enfermagem e foram removidos para outra unidade em que exercerão as mesmas tarefas, sendo lotados dentro das unidades da Secretaria Municipal de Saúde e continuarão recebendo o mesmo salário base.

Esclarece que a diminuição na realização dos plantões não se trata de perseguição e punição aos Agravados e, sim, foi motivada diante da necessidade de ser realizado diminuição de plantões de uma maneira geral, atingindo a todos os servidores, a fim de realizar contenção de despesas. Além do que os plantões se tratam de verbas de natureza indenizatória e que a disponibilização dos mesmos para os servidores e de acordo com a conveniência, oportunidade e discricionariedade da Administração, ficando a cargo da direção fazer as escalas de acordo com as necessidades do hospital.

Acrescenta que a remoção de servidor e um ato discricionário da Administração, fundamentado pela conveniência e oportunidade, que deve possuir motivo e não afrontar os princípios administrativos e que o servidor público não goza da garantia de inamovibilidade, podendo ser removido e transferido a critério da Administração.

Destaca que, segundo entendimento do STJ, ainda que fosse admitida a existência de algum vício - falta de motivação – no ato impugnado, a mesma poderia ser demonstrada a quando das informações no mandado de segurança.

Pleiteia a concessão do efeito suspensivo, no sentido de possibilitar que o Agravante realize o remanejamento dos Agravados para suprir o déficit de servidores presentes na Atenção Básica, mais precisamente nos postos de saúde do Município de Paragominas, por restarem preenchidos os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, especialmente pelo fato de que a decisão ora atacada tem causado enormes prejuízos para saúde do Município de Paragominas, uma vez que tem uma grande demanda nos postos de saúde, existindo algum deles com risco de encerrar suas atividades por falta de pessoal, enquanto que no Hospital Municipal existem técnicos de enfermagem ociosos.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso no sentido de determinar a imediata suspensão da liminar atacada, bem como do Mandado de Segurança, Processo no 0003771-38.2019.8.14.0039, ate o julgamento final do presente agravo, nos termos do art. 1019, I, do CPC. E, no mérito, requer que seja dado provimento ao presente recurso, com a consequente reforma da r. decisão de 1o grau.

Inicialmente os autos foram distribuídos a minha relatoria.

O Município de Paragominas peticionou nos autos requerendo a redistribuição do feito por conter pedido de efeito suspensivo e pelo fato de me encontrar de férias neste período (id no 1814780).

Desse modo, os autos foram redistribuídos a relatoria do Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura para apreciação do pedido de efeito suspensivo.

Às fls. (id. 2018522), o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

De acordo com certidão (id. 2200550), os agravados não apresentaram contrarrazões.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo parcial provimento do recurso.

Às fls. (id. 2932232), o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura determinou a redistribuição do recurso à minha relatoria.

E o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instancia e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

MÉRITO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com a finalidade de reformar a decisão
a quo
que deferiu medida liminar, determinando o retorno dos impetrantes às funções que exerciam no Hospital Municipal de Paragominas antes das transferências, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária e pessoal de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Analisando os autos, verifica-se que o agravante defende a legalidade do ato de remoção dos agravados somente com base no OFÍCIO SEMS n. 0561/2019 (id. 1789085), no qual requer a disponibilização de 03 (três) técnicos de enfermagem para as unidades básicas de saúde, não juntando aos autos nenhum outro documento que comprove que houve motivação e publicidade para a remoção dos agravados para outra unidade de trabalho.

Desse modo, a carência de motivação enseja nulidade, eis que afronta os princípios norteadores da Administração Pública, além de que a necessidade de conformação do ato de remoção à demonstração de interesse público é requisito legal para rigidez do ato administrativo, porquanto, se desprovido de interesse público, o ato administrativo incorre em ilegalidade.

É imprescindível ressaltar que todo ato administrativo de transferência de servidor público, seja ele vinculado ou discricionário, está sujeito ao controle judicial e, sobretudo, deve ser
motivad
o, sendo insuficiente a fundamentação genérica, como ocorre na hipótese em julgamento, em que o agravante, ressalta que “
pode dispor sobre a lotação dos servidores de acordo com a necessidade de serviço e contingente disponível
...”.

Na motivação o agente público deve explicitar, de forma
fundamentada,
os motivos que o conduziram à elaboração do ato administrativo. Com esteio na Lei 9784/99, Hely Lopes Meirelles, diz que “
denomina-se motivação a exposição ou a indicação por escrito dos fatos e dos fundamentos jurídicos do ato
” MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito Administrativo Brasileiro.
29ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 151.

Desta forma, motivar significa apresentar e explicar, de maneira clara e congruente, os elementos que ensejaram o convencimento da autoridade, indicando os fatos e os fundamentos jurídicos que foram considerados.

Dito isto, é inquestionável que o princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões e, a sua obrigatoriedade, se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle da legalidade dos atos administrativos.

Essa afirmativa é corroborada, também, pela jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que se refere ao fato de que o ato administrativo de transferência de servidor público, seja ele vinculado ou discricionário, tal qual a remoção, está sujeito a controle judicial, notadamente no que se refere à presença de motivação. (STJ - RMS n. 406.769/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 07/02/2014).

Este egrégio Tribunal, já decidiu conforme arestos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO DE SERVIDORA PÚBLICA. ATO ADMINISTRATIVO NÃO MOTIVADO PELO AGENTE PÚBLICO. FORMALIDADE NECESSÁRIA PARA PERMITIR O CONTROLE ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNANIME. 1.
É imprescindível ressaltar que todo ato administrativo de transferência de servidor público, seja ele vinculado ou discricionário, está sujeito ao controle judicial e, sobretudo, deve ser motivado, sendo insuficiente a fundamentação genérica, como ocorre na hipótese em julgamento. Precedentes STF e STJ. 2. Dito isto, é inquestionável que o princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões e, a sua obrigatoriedade, se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle da legalidade dos atos administrativos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (2017.00755730-02, 170.993, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-23, Publicado em 2017-02-24) ( grifo nosso)

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - REMOÇO - ATO NO MOTIVADO -NULIDADE - ART. 8º, INCISO I DA LEI ESTADUAL Nº 5.360/91 -PRERROGATIVA DE INAMOVIBILIDADE - INEXISTÊNCIA - PRECEDENTES -RECURSO PROVIDO.

I -
O princípio da motivação possui natureza garantidora quando os atos levados a efeito pela Administração Pública atingem a seara individual dos servidores. Assim, a remoção só pode ser efetuada se motivada em razão de interesse do serviço. Precedentes
.

II - O art. 8º, inciso I da Lei Estadual nº 5.360/91 não impede que o servidor por ela regido seja removido. Não se cogita de inconstitucionalidade da expressão "fundamentada em razão do interesse do serviço" nele contida.

III - No caso dos autos, o ato que ordenou as remoções encontra-se desacompanhado do seu motivo justificador. Consequentemente, trata-se de ato eivado de nulidade por ausência de motivação, que desatende àquela regra específica que rege os Agentes Fiscais da Fazenda Estadual.

IV - Recurso provido.

(STJ - RMS: 12856 PB 2001/0004770-0, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 08/06/2004, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 01/07/2004 p. 214) Grifos.

De modo, entendo que a decisão vergastada deve ser mantida em sua totalidade.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada.

Belém/PA, 07 de junho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/06/2021